Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701862-48.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA APELADO: RAMON ARAUJO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, desacompanhada de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora